Tribunal: CARF
Processo: 14041.001075/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 99. DEFERIMENTO.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O pagamento, como se denota dos comprovantes juntados pela Contribuinte, demonstra viabilidade de aplicação do Art. 150, §4o do CTN. Posto que houve a comprovação do recolhimento ainda que parcial dessas verbas. Levando-se em que o lançamento diz respeito às competências de 01/01/1997 a 28/02/2007, consolidado em 25/10/2007, opera-se a decadência em todos os lançamentos contendo competências de 01/1997 a 10/2002.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi regularmente cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de infração correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações trazidas pela contribuinte que ensejasse a nulidade do auto de infração.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de pedido de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972. As realizações de diligência só têm razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser elucidada, a critério da autoridade administrativa que realiza o julgamento do processo.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária. Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. REMUNERAÇÃO. INCENTIVE HOUSE. O valor pago pela empresa ao segurado por intermédio de programa de incentivo administrado, programa INCENTIVE HOUSE, constitui-se remuneração pelo trabalho, portanto, é fato gerador de contribuição previdenciária. Estando a verba no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não haver tributação sobre ela é necessário haver previsão legal nesse sentido.
HABITUALIDADE.
O pagamento efetuado em pecúnia independe de ter sido de forma habitual ou eventual para que esta verba integre a remuneração do segurado. Os termos habitual e eventual estão ligados ao lapso temporal. O aspecto temporal de incidência das contribuições previdenciárias é mensal. Assim, se no decorrer do mês houve prestação de serviço remunerada, são devidas as contribuições e a base de cálculo será o montante devido ao segurado.
VALORES DESPENDIDOS COM EVENTO CORPORATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA.
A Contribuinte comprovou que as Notas Fiscais de n. 122151 A3; 122152-A3; 122153-A3;122154-A3 E 124617-A3 foram dispêndios efetuados para a realização de evento corporativo, sendo juntada toda a documentação que comprova o que alega, o que não integra salário-de-contribuição, sendo indevida a incidência da Contribuição Previdenciária sobre tais valores. Pedido deferido neste aspecto.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. BASE DE CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A remuneração paga a contribuinte individual não integra a base de cálculo das contribuições da empresa devidas a outras entidades ou fundos. Indevido o lançamento dos valores recebidos por terceiros não empregados funcionários da Contribuinte, visto que são empregados das empresas Softway, Malta, Services, Credit One, Palmas, Contax e Centrosul.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PENALIDADE GFIP OMISSÕES INCORREÇÕES RETROATIVIDADE BENIGNA.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Voluntário provido em parte.
Crédito Exonerado em parte.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001075/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.839 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
PREVIDENCIÁRIO.
DECADÊNCIA.
SÚMULA
CARF
99.
DEFERIMENTO.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O pagamento, como se denota dos comprovantes juntados pela Contribuinte,
demonstra viabilidade de aplicação do Art. 150, §4o do CTN. Posto que houve
a comprovação do recolhimento ainda que parcial dessas verbas. Levando-se
em que o lançamento diz respeito às competências de 01/01/1997 a
28/02/2007, consolidado em 25/10/2007, opera-se a decadência em todos os
lançamentos contendo competências de 01/1997 a 10/2002.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. Os procedimentos no curso da auditoria fiscal,
cujo início foi regularmente cientificado ao contribuinte, não determinam
nulidade, por cerceamento ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do
contraditório, do auto de infração correspondente. Ademais, não restou
justificada as alegações trazidas pela contribuinte que ensejasse a nulidade do
auto de infração.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE
DEFESA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de pedido de
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972. As realizações
de diligência só têm razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser
elucidada, a critério da autoridade administrativa que realiza o julgamento do
processo.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001075/2007-11
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
REMUNERAÇÃO.
PREMIAÇÃO.
INCENTIVO.
PARCELA
DE
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias,
para não haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena de
afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. REMUNERAÇÃO. INCENTIVE HOUSE. O
valor pago pela empresa ao segurado por intermédio de programa de incentivo
administrado, programa INCENTIVE HOUSE, constitui-se remuneração pelo
trabalho, portanto, é fato gerador de contribuição previdenciária. Estando a
verba no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não
haver tributação sobre ela é necessário haver previsão legal nesse sentido.
HABITUALIDADE.
O pagamento efetuado em pecúnia independe de ter sido de forma habitual ou
eventual para que esta verba integre a remuneração do segurado. Os termos
habitual e eventual estão ligados ao lapso temporal. O aspecto temporal de
incidência das contribuições previdenciárias é mensal. Assim, se no decorrer
do mês houve prestação de serviço remunerada, são devidas as contribuições e
a base de cálculo será o montante devido ao segurado.
VALORES DESPENDIDOS COM EVENTO CORPORATIVOS. NÃO
INCIDÊNCIA.
A Contribuinte comprovou que as Notas Fiscais de n. 122151 A3; 122152-A3;
122153-A3;122154-A3 E 124617-A3 foram dispêndios efetuados para a
realização de evento corporativo, sendo juntada toda a documentação que
comprova o que alega, o que não integra salário-de-contribuição, sendo
indevida a incidência da Contribuição Previdenciária sobre tais valores. Pedido
deferido neste aspecto.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
BASE DE CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A remuneração paga a contribuinte individual não integra a base de cálculo das
contribuições da empresa devidas a outras entidades ou fundos. Indevido o
lançamento dos valores recebidos por terceiros não empregados funcionários
da Contribuinte, visto que são empregados das empresas Softway, Malta,
Services, Credit One, Palmas, Contax e Centrosul.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PENALIDADE
GFIP
OMISSÕES
INCORREÇÕES RETROATIVIDADE BENIGNA.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Voluntário provido em parte.
Crédito Exonerado em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares,
reconhecer a decadência até o período de 09/2002 (inclusive) e dar parcial provimento ao recurso
para excluir do lançamento os valores pagos na realização de eventos e os valores pagos a
pessoas físicas que não eram empregadas da recorrente e aplicar a multa mais benéfica, nos
termos da Súmula Carf no 119.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1064/1120) interposto pela Contribuinte
BRASIL TELECOM S/A, contra a decisão da DRJ de fls. 1043/1056, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Contribuinte nas fls. 378/439 e manteve o lançamento do débito
tributário proveniente Auto de Infração de n. 371117569, consolidado em 08/10/2007, referente
ao período de apuração, de 01/01/1997 a 28/02/2007, cuja Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
NFLD n° 37.111.756-9
O pagamento de Prêmios faz parte da remuneração do empregado para os fins
previdenciários, trabalhistas e fiscais, integrando, entre outros, a base de cálculo das
contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários.
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

Verificada a ocorrência do fato gerador através dos registros contábeis, bem como das
notas fiscais emitidas e não sendo disponibilizados, pela empresa fiscalizada, os
beneficiários relativos a todas as notas fiscais apresentadas, está a fiscalização obrigada
ao lançamento do crédito previdenciário, efetuado nos moldes especificados no
Relatório-Fiscal desta notificação, em perfeita consonância com a legislação de
regência.
Lançamento Procedente
Como se infere dos autos, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
— NFLD: 37.111.756-9, emitida contra a Contribuinte, no valor de R$ 4.173.439,49 (quatro
milhões; cento e setenta e três mil e quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove
centavos), consolidada em 08/10/2007, lavrada durante ação fiscal determinada pelo Mandado de
Procedimento Fiscal — MPF n°.09402950F00, de 21 de maio de 2007, às fls. 153.
Contra a empresa é imputado o lançamento diante da ocorrência do fato gerador
ocorrido no pagamento de premiações à empregados e contribuintes individuais, por intermédio
de cartões eletrônicos de prêmios administrados pela Incentive House S/A, sem o devido
recolhimento de Contribuição Previdenciária.
Nas fls. 161/191, encontram-se os Termos de Início da Ação Fiscal e de Intimação
para Apresentação de Documentos.
Nas fls. 192/201, encontra-se o Relatório da Notificação de Lançamento de
Débito, no qual expressamente afirma a utilização da Aferição Indireta, apuradas pelas notas
fiscais de serviços emitidas pela empresa INCENTIVE HOUSE S/A, pelo serviço prestado à
Contribuinte, nas quais foi possível a verificação do pagamento de premiações pela Contribuinte
a seus empregados segurados e contribuintes individuais que prestaram serviços à mesma,
durante o período apurado, sem o devido recolhimento de Contribuição Social.
Como se infere do Relatório Fiscal, a remuneração era paga através dos cartões
Flexcard da Incentive House, entregue aos funcionários e prestadores de serviços da
Contribuinte. A Contribuinte contratou a empresa Incentive House para administrar o sistema de
premiação aos seus empregados, sendo que, conforme estipulado nos contratos da Contribuinte
com a Incentive House, a Contribuinte era a única responsável em informar quais os
beneficiários e os valores que a Incentive Houve deveria premiar (enviar aos cartões Flexcard).
O empregado beneficiário dos prêmios recebidos no cartão Flexcard poderia
dispor dos valores utilizando o cartão em qualquer terminal eletrônico das instituições
financeiras credenciados e/ou dos estabelecimentos comerciais credenciados à REDESHOP ou
REDE CHEQUE ELETRÔNICO, sendo que toda transação de disponibilização de valores no
Cartão Flexcard era constatada nas Notas Fiscais de prestações de serviços emitidas pela
INCENTIVE HOUSE S/A.
Tendo em vista que a Contribuinte não disponibilizou à autoridade fiscal a relação
dos premiados e os valores depositados aos mesmos, tendo sido utilizada apuração por aferição
indireta, a Autoridade Fiscal utilizou todas as Notas Fiscais de serviços emitidas pela Incentive
House S/A, deduzidas as comissões de serviços.
Acompanhou o Auto de Infração, além do Relatório Fiscal, a seguinte
documentação:
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

• Estatuto Social e alterações – Fls. 203/235
• Contratos de prestação de serviço celebrado com INCENTIVE HOUSE S/A –
Fls. 243/349
• Notas Fiscais de prestação de serviços emitidas pela INCENTIVE HOUSE S/A
(por amostragem) – Fls. 372/ 375
• Relação, em meio magnético, das notas fiscais apresentadas pela empresa – Fl.
366.
• Lançamentos contábeis e Folhas de Pagamento, em meio magnético,
apresentados pela empresa – Fls. 367/371
Nas Fls. 378/439 a Contribuinte apresenta sua Impugnação TOTAL ao Auto de
Infração, requerendo:
 Preliminarmente, irregularidade do procedimento, descumprimento do
Art. 148 do CTN, vício formal – nulo o arbitramento por aferição
indireta, visto que a Contribuinte trouxe toda a documentação
pertinente para a verificação da Autoridade Fiscal, tais como notas
fiscais, documentos relacionados a eventos de bonificações, planilhas
das pessoas e empresa vencedoras, sendo considerada pela Autoridade
Fiscal a existência de uma relação jurídica apenas, o pagamento de
remuneração para funcionário empregado;
 Foram devidamente juntadas e demonstradas a existência de
aproximadamente 8.000 nomes de beneficiários (fls. 346/349) que
permitiam ao agente fiscal que observasse que: a) a imensa maioria
recebeu o prêmio de forma eventual; b) houveram inúmeros
pagamentos para empregados de terceiras empresas, razão pela qual
indevida a aferição indireta, sendo nulo o arbitramento, que é exceção,
não aplicável ao caso em tela;
 Que a Contribuinte, em nenhum momento foi intimada para apresentar
manifestação ou defesa quanto ao arbitramento da base de cálculo
efetuada — procedimento administrativo, contrariando o contraditório e
a ampla defesa, sendo contrário ao art. 148 do CTN, violando o devido
processo legal;
 Que o arbitramento por aferição indireta que deu origem ao lançamento
em exame não cumpriu a vinculação dos atos administrativos aos
prescritivos legais tais como art. 148 do CTN, 33 da Lei n° 8.212/91 e
235 do Decreto n° 3.048/99, sendo fixados requisitos em lei para que
seja possível adoção da presunção de base de cálculo, tendo em vista
que o Auditor Fiscal teve acesso à toda a documentação;
 Que a Contribuinte apresentou planilha contendo: 1) nome do
premiado; 2) CPF/PIS/NIT do premiado; 3) valor do prêmio, 4) data da
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

premiação; 5) meio de premiação; 6) número da nota fiscal; 7) nome e
CNPJ da filial; o que viabilizaria a apuração devida da Autoridade
Fiscal, sendo totalmente ilegal a utilização da aferição indireta, visto
que a Contribuinte apresentou ao agente fiscal a relação contendo o
pagamento de mais de 7.800 abonos, identificadas com itens acima
numerados, e demonstrando a relação entre a nota fiscal paga à
Incentive House S/A e o valor entregue ao ganhador, e a
razão/promoção que ensejou tal contemplação;
 Decadência, nos termos do Art. 150, §4o do CTN, devendo ser
cancelado os lançamentos efetuados em competências anteriores a
outubro de 2002, tendo, pois, o direito de constituir o crédito pela
Fazenda Pública, incontestavelmente decaído;
 No mérito, que os ganhadores dos abonos, quando pessoas físicas, não
os recebiam com habitualidade; que grande maioria eram pessoas
jurídicas participantes de campanhas e que não eram empregados,
tampouco trabalhadores avulsos da Contribuinte;
 Que em nenhum dos casos os pagamentos contidos nas notas fiscais
emitidas pela empresa Incentive House S.A., e adimplidas pela
Contribuinte constituíam remuneração paga aos seus empregados/segurados, sendo tampouco passíveis de serem
considerados como salário de contribuição, visto que constituíam
ressarcimento de despesas incorridas pela Incentive na realização de
eventos da Contribuinte, como jantares, shows, etc. ou se tratavam de
parte efetivamente paga em decorrência de concessão não habitual de
prêmios/abonos para àqueles que cumpriam suas metas, não sendo
remuneração;
 Que a Brasil Telecom S/A solicitou os serviços da Incentive House S/A
para que esta organizasse os eventos referente aos lançamentos de
várias campanhas de incentivo, bem como eventos para festejar os
vencedores das campanhas. Para tanto a Incentive House S/A se
responsabilizava pelo pagamento de todas as despesas relacionadas aos
eventos, sendo posteriormente reembolsada pela Brasil Telecom S/A.
Nestas oportunidades eram distribuídos inúmeros brindes de baixo
valor, de forma aleatória (sorteio e gincanas). Para organização de tais
eventos a Incentive House S/A cobrava ainda o valor de seus serviços
planejamento e organização;
 Dá exemplo do evento organizado em maio de 2005 pela Incentive
House S/A, a mando da Contribuinte, no Costão do Santinho/SC, em
que foram contratados músicos, cozinheiros, palestrantes, hospedagem,
sendo que neste evento o total de gasto foi de R$ 744.468,25
(setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais
e vinte e cinco centavos) representados pelas Notas Fiscais n° 122151
A3; 122152-A3; 122153-A3;122154-A3 E 124617-A3, não tendo como
conceber que valores destinados a cobrir gastos decorrentes da
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

produção de eventos sejam considerados base de cálculo para a
incidência de contribuição previdenciária, pugnando também, caso não
seja anulado o Auto, a retirada dos valores dessas notas fiscais da base
de cálculo do tributo lançado;
 O que a Contribuinte fez foi pagar valores à Incentive House, referentes
as comissões (valor dos honorários que remuneram a Incentive House),
reembolso de despesas com eventos realizados e os abonos (para que
esta distribua entre aqueles que atingiram as metas e/ou foram sorteados
aleatoriamente).
 Entre os anos de 2002 e 2007 ocorreram várias campanhas para
estímulo dos funcionários da Contribuinte, abonos creditados àqueles
funcionários que cumpriam requisitos (tempo mínimo de empresa,
atribuições, etc.) e rígidas metas prefixadas, fiéis ao regulamento de
cada campanha, para que somente aqueles que obtenham sucesso em
seu cumprimento fossem contemplados com os abonos, assim como
haviam sorteios aleatórios aos funcionários do Call Center que
superavam suas metas, com entregas de produtos, tais como
eletrodomésticos,
máquinas
fotográficas
entre
outros
artigos,
contemplados pelo fato sorte, razão pela qual não ocorreu o Fato
Gerador, sendo impossível a incidência da contribuição previdenciária;
 Não havia habitualidade, não podendo ser considerado salário-de-
contribuição, não havendo incidência sobre o abono/ganhos eventuais –
sempre lhes faltou a periodicidade, pois eram conferidos de forma
isolada, com mecânica promocional sem certeza do pagamento;
 O cancelamento dos valores lançados às congratulações de funcionários
de empresas terceiras, não funcionários da Contribuinte, visto que são
empregados das empresas Softway, Malta, Services, Credit One,
Palmas, Contax, Centrosul, o quais foram pagos mediante pagamento
de notas fiscais emitidas pelas prestadoras de serviço das quais constam
inclusive retenções, entre elas, a de 11% sobre o valor do serviço
prestado destinada a Seguridade Social.
Nas fls. 569/ 596, verifica-se planilha de nomes, que demonstra a inexistência de
relação de emprego ou subordinação com a Contribuinte (funcionário de empresas terceiras) e o
número de prêmios (congratulações) pagas aos mesmos.
Fls. 597/685, a Contribuinte juntou com sua Impugnação planilhas, notas fiscais e
recibos, nos quais demonstram o número da Nota Fiscal, as datas de pagamento e a referência
destes pagamentos, utilizados na promoção de eventos, no qual demonstra o pagamento de R$
614.341,16 em despesa com o evento, R$56.406,16 de imposto; R$73.720,94 de taxa da
Incentive, totalizando em R$744.468,26, distribuído nas Notas Fiscais de n° 122151 A3;
122152-A3; 122153-A3;122154-A3 E 124617-A3. Juntou-se também TODAS as Notas Fiscais
de pagamento para contratação dos serviços do evento.
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

Nas fls. 690/703, verificam-se os jornais e fotografias do evento referente às
Notas Fiscais de n° 122151 A3; 122152-A3; 122153-A3;122154-A3 E 124617-A3.
Nas fls. 744/754, houve a juntada das Notas Fiscais e Faturas dos valores pagos à
Incentive House, pela Contribuinte, durante o período apurado, que demonstram a relação
contratual entre ambas.
Nas fls. 755/797 a Contribuinte juntou a Cartilha de seu programa de incentivo
“Arrancada de Vendas – Marque esse Gol”, o qual se verificam as regras para a distribuição das
premiações.
Nas fls. 798/828, a Contribuinte traz planilhas que demonstram o ranking das
pessoas jurídicas e das pessoas físicas (empregados) no programa de incentivo.
Nas fls. 829/882 a Contribuinte juntou a Cartilha de seu programa de incentivo
“Arrancada de Vendas – Conquiste seu sonho”, o qual se verificam as regras para a distribuição
das premiações.
Nas fls. 883/895, a Contribuinte juntou a apresentação da campanha e
qualificação das chamadas de 2006.
Nas fls. 896/956, a Contribuinte juntou a planilha que demonstra a eventualidade
e a falta de habitualidade nas gratificações concedidas, planilha da qual demonstram os nomes
dos funcionários (ou empregados de empresas terceiras), CPF e o número de congratulações
concedidas, que variam de 1 a 6 por nomes.
Nas fls. 957/1040, observa a planilha com os nomes dos empregados e dos
empregados de empresas terceiras, os valores, a campanha, e o CPF que foram beneficiados com
prêmios em pecúnia.
Na decisão da DRJ de fls. 1043/1056, os Julgadores entenderam, por unanimidade
dos votos, considerar procedente o lançamento, diante da seguinte razão:
 Com relação à decadência, em relação ao período anterior a 25/10/2002
informamos que a legislação previdenciária prevê o prazo decadencial
de 10 anos para lançamento do crédito previdenciário (Art. 45, Lei n.
8.212/91), tendo em vista que o lapso temporal da decadência não se
enquadra como norma geral a que se refere o art. 146 da CF/88.
 No que concerne à alegação da impugnante de que a falta da intimação
do contribuinte para opor-se a fixação presumida da base de cálculo
viola o devido processo legal (desrespeito a garantia do due process of
law), é preciso esclarecer que a ação-fiscal, como procedimento
preparatório do ato de lançamento, enquanto atividade administrativa
plenamente vinculada, é atividade meramente fiscalizatória, não
envolvendo litígio entre o sujeito passivo e a Fazenda Pública. Não
havendo que se falar em contraditório ou em ampla defesa;
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

 Quanto ao mérito, vê-se, quanto à empresa INCENTIVE HOUSE, na
verdade, tratar-se de uma agência de marketing de incentivo para
pagamento de benefícios a funcionários e prestadores de serviços
através de sistema de premiação; a agência repassa os valores,
consignados pela empresa contratante, através de cartões de premiação
- recarregáveis e pré-pagos, com um crédito a ser utilizado que permite
compras da mesma forma que um débito automático, mediante a
digitação de uma senha, e até mesmo saques. Desse modo as alegações
apresentadas de que, em alguns casos eram outras pessoas jurídicas
participantes das campanhas; em sua grande maioria, não eram
empregados, tampouco trabalhadores avulsos da notificada, de que
constituíam ressarcimento de despesa incorridas pela Incentive na
realização de eventos da companhia (jantar show), de que houve
inúmeros pagamentos para empregados de terceiras empresas e de que
não houve a ocorrência do fator gerador, pois trata-se de reembolso
efetuado à INCENTIVE HOUSE de pagamentos com eventos,
acrescidos dos honorários, não podem ser acolhidas, pois as mesmas
não possuem respaldo fático.
 Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade,
sendo que a consequência dessa presunção é a inversão do ônus da
prova documentos apresentados pela defendente, às fis. 434 a 1036,
(Doc. 01 a Doc.14), não elidem, de forma alguma, esta presunção; de
modo contrário, os contratos de prestação de serviços celebrado entre a
Empresa BRASIL TELECOM S.A. e a INCENTIVE HOUSE S.A (fls.
695/720), corroboram, de forma peremptória, tratar-se da concessão e
pagamento de prêmios aos funcionários por meio de cartões de
premiações administrados por empresa interposta, o que caracteriza a
natureza salarial destas parcelas;
 Durante a ação fiscal foi solicitado através do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD, entre outros, as notas-fiscais dê
serviços emitidas pela empresa INCENTIVE HOUSE. No confronto
dessas notas fiscais com a relação dos segurados beneficiados pela
premiação, verificou-se que não foram informados os beneficiários
relativos a todas as notas fiscais apresentadas; portanto, não foram
apresentados os dados de todos os beneficiários que receberam
remuneração por meio de cartões eletrônicos de premiação, sendo
lavrado o auto de infração pelo fato de a empresa não ter apresentado a
relação nominal de todos os beneficiários dos cartões eletrônicos de
premiação e, tendo em vista que não houve a apresentação da relação
de todos os segurados beneficiários em sua totalidade, o crédito
referente às notas fiscais de serviço foi lançado por arbitramento e
apurado por aferição indireta, estando evidente a correta utilização da
Aferição Indireta;
 Portanto, verificada a ocorrência do fato gerador através dos registros
contábeis, bem como das notas fiscais emitidas e não sendo
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

disponibilizados, pela empresa fiscalizada, os beneficiários relativos a
todas as notas fiscais apresentadas, está a fiscalização obrigada ao
lançamento
do
crédito
previdenciário,
efetuado
nos
moldes
especificados no Relatório-Fiscal desta notificação, em perfeita
consonância com a legislação de regência.
 Reitera-se que a impugnante não junta aos autos quaisquer documentos
que possam desconstituir o lançamento efetuado nesta notificação, bem
como, de forma contrária, ao ter apresentado os contratos de prestação
de serviços celebrados entre a Empresa BRASIL TELECOM S.A. e a
INCENTIVE HOUSE S.A (fls. 695/720), corrobora, de forma
peremptória, o pagamento de prêmios aos funcionários por meio de
cartões de premiações administrados por empresa interposta, o que
caracteriza a natureza salarial destas parcelas;
 Verifica-se que a base de incidência da contribuição previdenciária é
bastante dilargada, somente estão fora da sua incidência as verbas que
se enquadrem nas hipóteses do art. 28, § 9° da Lei 8.212/91, as quais,
regra geral, possuem caráter indenizatório, razão pela qual os prêmios
recebidos a título de incentivo pela performance profissional pelos
colaboradores da empresa (empregados e contribuintes individuais), por
possuírem natureza jurídica salarial, não se enquadram nas hipóteses do
art. 28, § 9° da Lei 8.212/91.
 Equivoca-se quando afirma que os valores lançados não se subsomem a
incidência da contribuição previdenciária, pois foram pagos de forma
eventual para pessoas jurídicas e funcionários de pessoas jurídicas que
participavam dos programas de metas, além dos funcionários da Brasil
Telecom, sem que representasse contraprestação pelo serviço prestado,
nos termos do item 7, alínea "e", § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91.
 Os ganhos eventuais, nos termos do item 7, alínea "e", parágrafo 9° do
artigo 28 da Lei n° 8.212/91, diferentemente do caso em tela, referem-
se a valores pagos aos empregados por mera liberalidade do
empregador, sem a estipulação de qualquer condição para o seu
recebimento, por isso de caráter esporádico;
 No caso de verbas a título de prêmio (condicionadas ao alcance de
metas, previamente estabelecidas), ao contrário do entendimento da
notificada, não há que se falar em habitualidade, considerada como
repetição ou quantidade de pagamentos. Essencial para a caracterização
da referida verba como remuneratória é a existência permanente de uma
condição a ser cumprida pelo empregado, ou por um grupo destes, A
expectativa do recebimento, a par de estatísticas sobre as probabilidades
de recebimento, configura o acordo expresso em relação à verba; todas
as vezes que as condições previamente estabelecidas forem
implementadas pelo empregado, surge para o empregador a obrigação
de pagar o prêmio, constituindo-se assim, parcela indiscutível de
Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

natureza salarial, integrando, em consequência, o salário de
contribuição.
Inconformada, a Contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário nas fls.
1064/1120, pugnando:
 Preliminarmente, nulidade dos autos pela não apreciação dos
documentos apresentados pela Contribuinte na defesa, visto que estes
comprovam que os ganhadores dos abonos não os recebiam com
habitualidade e em sua grande maioria não eram empregados, sendo
cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido, pelos
julgadores da DRJ, da realização de diligência, objetivando comprovar
de forma inequívoca a falta de habitualidade das congratulações.
 Preliminarmente, nulidade dos autos e do lançamento pela falta de
intimação da Contribuinte para apresentar manifestação ou defesa
quanto ao arbitramento da base de cálculo efetuada pela aferição
indireta, rompendo com o devido processo legal e o art. 148 do CTN
(contraditório e ampla defesa);
 Preliminarmente, nulidade dos autos e do lançamento pela incorreta
utilização da aferição indireta na base de cálculo utilizada (valor
apurado nas Notas Fiscais emitidas pela Incentive House, presumindo
que tais valores representam bonificações à empregados da
Contribuinte), visto que a contribuinte efetivamente cumpriu com todas
as intimações, sendo apresentada toda a documentação, não sendo
devido a aferição indireta - a Contribuinte apresentou ao agente fiscal a
relação contendo o pagamento de mais de 7.800 abonos, identificadas
com itens acima numerados, e demonstrando a relação entre a nota
fiscal paga a Incentive House S/A e o valor entregue ao ganhador, e a
razão/promoção que ensejou tal contemplação, inclusive comprovado
que dentre as notas utilizadas no lançamento, haviam cinco notas
referentes a eventos corporativos, sendo indevida a inclusão dessas ao
lançamento;
 Preliminarmente, da Decadência, nos termos do Art. 150, §4o do CTN,
devendo ser cancelado os lançamentos efetuados em competências
anteriores a outubro de 2002, tendo, pois, o direito de constituir o
crédito pela Fazenda Pública, incontestavelmente decaído;
 No mérito, que o lançamento incluiu em sua base de cálculo os valores
pagos em razão do sucesso dos colaboradores, sendo indevida a ação
por não ter cumprido com os requisitos: os pagamentos eram eventuais,
vinculado ao cumprimento de metas, sendo pagos aos funcionários e
colaboradores de empresa terceira, sem vínculo empregatício;
 Que em nenhum dos casos os pagamentos contidos nas notas fiscais
emitidas pela empresa Incentive House S.A., e adimplidas pela
Contribuinte
constituíam
remuneração
paga
aos
seus
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

empregados/segurados,
sendo
tampouco
passíveis
de
serem
considerados como salário de contribuição, visto que constituíam
ressarcimento de despesas ocorridas pela Incentive na realização de
eventos da Contribuinte, como jantares, shows, ou premiações por
cumprimento de metas, não sendo remuneração;
 Que a Contribuinte solicitou os serviços da Incentive House S/A para
que esta organizasse os eventos referente aos lançamentos de várias
campanhas de incentivo, bem como eventos para festejar os vencedores
das campanhas. Para tanto a Incentive House S/A se responsabilizava
pelo pagamento de todas as despesas relacionadas aos eventos, sendo
posteriormente reembolsada pela Brasil Telecom S/A. Nestas
oportunidades eram distribuídos inúmeros brindes de baixo valor, de
forma aleatória (sorteio e gincanas). Para organização de tais eventos a
Incentive House S/A cobrava ainda o valor de seus serviços pelo
planejamento e organização;
 Dentro os pagamentos, tem-se os valores pagos aos empregados e
colaboradores em dinheiro e em prêmios (computadores, máquinas
fotográficas, carros e etc.), quando cumprido metas, sendo campanhas
de estimulo ao aumento da produtividade, não sendo habituais os
pagamentos;
 O evento organizado em maio de 2005 pela Incentive House S/A, a
mando da Contribuinte, no Costão do Santinho/SC, em que foram
contratados músicos, cozinheiros, palestrantes, hospedagem, sendo que
neste evento o total de gasto foi de R$ 744.468,25 (setecentos e
quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e
cinco centavos) representados pelas Notas Fiscais n° 122151 A3;
122152-A3; 122153-A3;122154-A3 E 124617-A3, não tendo como
conceber que valores destinados a cobrir gastos decorrentes da
produção de eventos sejam considerados base de cálculo para a
incidência de contribuição previdenciária, pugnando também, caso não
seja anulado o Auto, a retirada dos valores dessas notas fiscais da base
de cálculo do tributo lançado;
 Que a Contribuinte pagou valores à Incentive House, referentes as
comissões (valor dos honorários que remuneram a Incentive House),
reembolso de despesas com eventos realizados e os abonos (para que
esta distribua entre aqueles que atingiram as metas e/ou foram sorteados
aleatoriamente);
 Entre os anos de 2002 e 2007 ocorreram várias campanhas para
estímulo dos funcionários da Contribuinte, abonos creditados àqueles
funcionários que cumpriam requisitos (tempo mínimo de empresa,
atribuições, etc.) e rígidas metas prefixadas, fiéis ao regulamento de
cada campanha, para que somente aqueles que obtenham sucesso em
seu cumprimento fossem contemplados com os abonos, assim como
haviam sorteios aleatórios aos funcionários do Call Center que
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

superavam suas metas, com entregas de produtos, tais como
eletrodomésticos,
máquinas
fotográficas
entre
outros
artigos,
contemplados pelo fato sorte, razão pela qual não ocorreu o Fato
Gerador, sendo impossível a incidência da contribuição previdenciária;
 Não havia habitualidade, não podendo ser considerado salário-de-
contribuição, não havendo incidência sobre o abono/ganhos eventuais –
sempre lhes faltou a periodicidade, pois eram conferidos de forma
isolada, com mecânica promocional sem certeza do pagamento;
 O cancelamento dos valores lançados às congratulações de funcionários
de empresas terceiras, não funcionários da Contribuinte, visto que são
empregados das empresas Softway, Malta, Services, Credit One,
Palmas, Contax, Centrosul, o quais foram pagos mediante pagamento
de notas fiscais emitidas pelas prestadoras de serviço das quais constam
inclusive retenções, entre elas, a de 11% sobre o valor do serviço
prestado destinada a Seguridade Social.
O Processo Administrativo veio para deliberações sendo determinada sua baixa
para realização de diligencia contida na juntada dos comprovantes de pagamentos das
contribuições de 01/2002 á 10/2002 sendo assim efetuado pela contribuinte junto às fls.
1153/1164 como se extrai dos autos, vindo novamente para elaboração das razões finais
É o relatório.

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
Admissibilidade
Constata-se nas fls. 1063 que o Contribuinte foi intimado em 27/03/2008, tendo
apresentado seu Recurso Voluntário nas fls. 1064 e ss., na data de 28/04/2008, portanto dentro
do prazo recursal de 30 dias. Diante da tempestividade, conheço do recurso, passando a análise
de seu mérito.
Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário contra a Decisão da DRJ que deferiu totalmente o
lançamento proveniente da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD – de número
37.111.756-9, consolidada em 08/10/2007 contra a Contribuinte, lançando-se o valor de R$
4.173.439,49 (quatro milhões; cento e setenta e três mil e quatrocentos e trinta e nove reais e
quarenta e nove centavos), referente à omissão de recolhimento das contribuições
previdenciárias proveniente dos valores pagos pela Contribuinte à seus empregados e supostos
colaboradores, à título de prêmios.
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

Sobre as preliminares, julga-se:
DA DECADÊNCIA
Primeiro ponto crucial, que deveria ter sido analisado corretamente pela DRJ, não
desmerecendo o restante do julgamento, diz respeito à preliminar de Decadência.
O crédito tributário apurado diz respeito à Contribuições previdenciárias que vão
de 01/01/1997 a 28/02/2007, consolidado em 08/10/2007.
Não se tem mais a discussão trazida pela DRJ sobre a aplicação dos artigos 45 e
46 da Lei no 8.212/1991 (dez anos para decair o direito do INSS em exigir o pagamento de
Contribuições Previdenciárias), diante da Súmula Vinculante n. 8 do STF e 99 CARF
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977
e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Portanto, o prazo decadencial é de 5 anos, nos termos dos artigos 150 e 173 do
CTN
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Portanto o prazo decadencial é de 5 anos e não 10, como entendido pela DRJ.
Passa-se agora à análise da contagem, se aplica o art. 150, §4o do CTN ou o art.
173, I do mesmo diploma legal. A contribuinte requer a aplicação do Art. 150, §4o do CTN,
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

exigindo o cancelamento dos lançamentos efetuados em competências anteriores a outubro de
2002.
Contribuições previdenciárias são lançamentos por homologação, ou seja, aplica-
se o §4o do Art. 150 do CTN. Entretanto, no caso de omissão no pagamento das Contribuições
previdenciárias, aplica-se o Art. 173, I do CTN. Por esta razão, busca-se verificar se a
Contribuinte efetuou a antecipação do pagamento das contribuições previdenciárias, mesmo que
parcial, para a finalidade de aplicação do §4o do Art. 150 do CTN.
Sobre o tema, este Conselho sumulou a matéria, determinando:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa
a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Assim como, para elucidar ainda mais o julgamento, tem-se as seguintes
Jurisprudências consolidadas deste Conselho:
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração. Aplicação da Súmula CARF no 99. Acórdão no 9202-
003.572 - Sessão de 29 de janeiro de 2015
.................
DECADÊNCIA. ENUNCIADO DA SÚMULA CARF No 99. O Supremo Tribunal
Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou inconstitucionais os artigos 45 e
46 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, devendo ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional - CTN. Além disso, o enunciado da Súmula CARF no 99 dispõe que
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração”. Acórdão no 9202-003.313 -16/09/2014
....................
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Inexistindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial será: (a) o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (CTN,
ART. 173, I); (b) o Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial
(CTN, ART. 150, § 4o).
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

Os documentos constantes nos autos, especificamente, o Relatório de Documentos
Apresentados - RDA (fls. 58) consta a relação dos documentos de recolhimento de
contribuições previdenciárias referentes à competência 12/1999.
Para fins de averiguação da antecipação de pagamento, as contribuições previdenciárias
a cargo da empresa incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados do
Regime Geral da Previdência Social RGPS devem ser apreciadas como um todo.
Segregando-se, entretanto, a contribuição a cargo do próprio segurado e as
contribuições para terceiros.
Portanto, concluo que, pelo menos, houve a ocorrência da questionada antecipação de
pagamento. Acórdão no 9202-002.928, Sessão de 05 de novembro de 2013.
O pagamento, como se denota dos comprovantes juntados (fls. 1153/1164) pela
Contribuinte, demonstra a aplicação para o presente caso, do Art. 150, §4o do CTN. Posto que
houve a comprovação do recolhimento ainda que parcial dessas verbas.
Levando-se em que o lançamento diz respeito às competências de 01/01/1997 a
28/02/2007, consolidado em 25/10/2007, opera-se a decadência em todos os lançamentos
contendo competências de 01/1997 a 10/2002.
Ante ao exposto, defere-se o pedido.
DAS NULIDADES SUSCITADAS
A Contribuinte requer a nulidade do auto de infração diante das seguintes
fundamentações: que os documentos apresentados pela Contribuinte na defesa não foram
analisados, sendo devida a diligência e constatado o cerceamento de defesa; e pela falta de
intimação da Contribuinte para apresentar manifestação ou defesa quanto ao arbitramento da
base de cálculo efetuada pela aferição indireta, rompendo com o devido processo legal e o art.
148 do CTN (contraditório e ampla defesa).
Com relação à nulidade aduzida, determina a legislação (Decreto no 70.235, de
1972):
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se, no presente caso, a não ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo
10 que ensejassem a nulidade do auto de infração, ou do artigo 59 que ensejassem a nulidade do
procedimento.
O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, houve o correto
respeito ao direito de defesa.
O Auto teve por base as notas fiscais emitidas pela empresa Incentive House S/A,
no qual consta os valores pagos pela Contribuinte à Incentive House S/A, pelos prêmios pagos
aos empregados e supostos colaboradores da Contribuinte, durante o período de apuração. Este
documento é prova idônea e não gera nulidade.
A alegação de que a Contribuinte deveria ter sido intimada para impugnar as
Notas Fiscais utilizadas antes do lançamento não tem previsão legal. O processo administrativo
se inicia no lançamento, sendo que, quando da intimação do crédito lançado, o Contribuinte tem,
dentro do seu prazo de impugnação, a possibilidade de apresentar prova contrária, de forma a
respeitar o devido processo legal.
No presente processo foi verificado o contraditório e a ampla defesa, ao
Contribuinte foi oportunizada a possibilidade de apresentar sua defesa, seu recurso, os
documentos que entendia serem devidos.
Nenhuma petição ou documento foi negado. Não houve o rompimento do devido
processo legal.
Assim como, o pedido de realização de diligência não acatado pela Autoridade
Fiscal não enseja a suscitada nulidade pelo suposto cerceamento de defesa. A realização de
diligência só tem razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser elucidada, a critério
do colegiado que realiza o julgamento do processo.
Neste sentido, é o teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972:
“A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Também, são essas as disposições do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2001, que regula, entre outras matérias, o processo de determinação e de exigência de crédito
tributário, in verbis:
Seção IV
Das Diligências e das Perícias
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

las necessárias para a apreciação da matéria litigada (Decreto no 70.235, de 1972, art.
18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o).
Sobre o tema, verificam-se certos julgados deste Conselho:
(...)
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi
regularmente cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento
ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de infração
correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações trazidas pela contribuinte
que ensejasse a nulidade do auto de infração.
CARF. Autos 13433.720980/2011-83. Acórdão 1301-002.934. 1a Seção de Julgamento.
3aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018.
(...)
NULIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A nulidade de um lançamento fiscal pressupõe a existência de um ato administrativo
lavrado por autoridade incompetente ou que não se franqueie à parte adversária o amplo
direito de se defender. Caso isto não ocorra - ou não se prove -, impende-se afastar o
pedido de nulidade do lançamento.
CARF. Autos 10935.723840/2016-22. Acórdão 1401-002.354. 1a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018
(...)
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos,
no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar
esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se
falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de pedido de
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972. As realizações de
diligência só têm razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser elucidada, a
critério da autoridade administrativa que realiza o julgamento do processo.
CARF. Autos 10166.720756/201443. Acórdão 2401-005.591. 2a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 03/07/2018
Portanto, não reconheço que ao Contribuinte foi cerceada sua defesa.
AFERIÇÃO INDIRETA
A Contribuinte requer nulidade dos autos e do lançamento pela incorreta
utilização da aferição indireta na base de cálculo utilizada (valor apurado nas Notas Fiscais
emitidas pela Incentive House, presumindo que tais valores representam bonificações à
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

empregados da Contribuinte), visto que a contribuinte efetivamente cumpriu com todas as
intimações, sendo apresentada toda a documentação necessária para a correta investigação fiscal,
não sendo devida a utilização da aferição indireta.
Segundo a Contribuinte, afirma que apresentou ao agente fiscal a relação
contendo o pagamento de mais de 7.800 abonos, identificadas com itens acima numerados, e
demonstrando a relação entre a nota fiscal paga a Incentive House S/A e o valor entregue ao
ganhador, e a razão/promoção que ensejou tal contemplação, inclusive comprovado que dentre
as notas utilizadas no lançamento, haviam cinco notas referentes a eventos corporativos, sendo
indevida a inclusão dessas ao lançamento.
Sobre a utilização da Aferição Indireta, verifica-se a legislação válida à época:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas “d” e
“e” do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
§ 1o É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do Departamento da
Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse
efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e
o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
CTN. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
CTN Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos
ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

Houve a apresentação deficiente que sem a utilização da aferição indireta, neste
caso, inviabilizaria o trabalho da Autoridade Fiscal. Pela Busca da Verdade Material, utilizou-se
da aferição indireta com emprego das Notas Fiscais emitidas pela Incentive House S/A para o
computo da base de cálculo dos valores gastos pela Contribuinte no pagamento de premiações
aos seus empregados e colaboradores.
Como a Autoridade Fiscal menciona em seu Relatório Fiscal, a Contribuinte não
disponibilizou à mesma a relação dos premiados e os valores depositados aos mesmos,
justificando a apuração por aferição indireta, nas Notas Fiscais de serviço emitidas pela Incentive
House S/A, deduzidas as comissões de serviços.
Portanto, entendo ser legítimo o lançamento operado por aferição indireta
(arbitramento) em relação a débitos relativos a contribuição previdenciária, considerando que na
ação fiscal, a autoridade lançadora não teve acesso à totalidade dos documentos da empresa, nos
termos do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, sendo a aferição indireta consignada no termo de
Fundamentos Legais do Débito, bem como no Relatório fiscal do lançamento.
Além disto, apesar de a Autoridade Fiscal empregar a Aferição Indireta para o
computo da base de cálculo do lançamento, utilizando as Notas Fiscais emitidas pela Incentive
House S/A, as provas trazidas pela Contribuinte auxiliam a constatar a ocorrência do fato
gerador, sendo incapazes de desconstituir o lançamento.
Os documentos apresentados pela Contribuinte - as planilhas que indicam os
valores pagos como prêmios – são incapazes de desconstituírem o lançamento e comprovam a
ocorrência do fato gerador. A utilização dos valores das Notas Fiscais da Incentive House S/A
apenas auxiliaram a base de cálculo do lançamento que, quando comparado com as planilhas
trazidas pela Contribuinte, demonstram indício de veracidade e validade do lançamento.
Portanto, foi efetivamente identificada a matéria tributável na presente NFLD, ou
seja, a correta incidência das contribuições sociais sobre valores pagos a segurados empregados,
sendo que, apesar da utilização da Aferição Indireta, as provas carreadas aos autos, trazidas pelo
Contribuinte, comprovam a ocorrência do fato gerador, bem como, que os valores lançados com
base nas notas fiscais da Incentive House S/A são os valores efetivamente despendidos pela
Contribuinte para pagamento de prêmios aos seus empregados, o que enseja recolhimento de
contribuição previdenciária.
Sobre a impugnação do lançamento dos valores gastos com jantares e eventos
corporativos inseridos à base de cálculo do lançamento passará a sua análise no próximo item.
Entretanto, no que consiste a suposta nulidade pela utilização da aferição indireta, indefere-se o
pedido.
PRÊMIOS – MÉRITO - FLEXCARD
Alega, a Contribuinte, com relação ao mérito, que os valores consignados no Auto
de Infração não configuram hipótese de incidência de contribuição previdenciária, por não restar
constatada a habitualidade e por se tratarem de valores pagos à título de premiação por
cumprimento de metas.
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

Os valores pagos, no período fiscalizado, pela empresa Incentive House S/A a
título de premiação às pessoas indicadas pela Contribuinte, foram considerados como base de
cálculo de Contribuições Previdenciárias.
Com relação à incidência das contribuições sociais sobre valores pagos a
segurados empregados, mediante crédito em cartões de premiação denominados "flexcard",
verifica-se o conceito de salário-de-contribuição no Art. 28 da Lei 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Trata-se de um conceito amplo de remuneração para os efeitos de apuração da
contribuição previdenciária, abrangendo salário, todos os componentes destinados a retribuir o
trabalho, sendo que, no caso em tela, os pagamentos efetuados à título de premiações eram em
pecúnia e, muitas vezes, habituais.
Portanto, abrange salário-de-contribuição todos os valores efetivamente pagos
pelo Contribuinte, sendo excluído as importâncias pagas disponibilizadas no §9o do Artigo 28 da
Lei 8212/91.
Sobre o tema, destaca-se a modificação da legislação trabalhista e previdenciária
sobre a não incidência de Contribuição Previdenciária aos Prêmios pagos, mesmo com
habitualidade.
Antes da modificação da legislação, que será vista adiante, este Conselho tinha e
ainda têm as seguintes jurisprudências consolidadas no que consiste o pagamento de prêmios aos
segurados:
PRÊMIOS PAGOS AOS EMPREGADOS POR TERCEIROS ALHEIOS AO
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. GUELTAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores habitualmente pagos aos empregados por terceiros alheios ao contrato de
trabalho visando incrementar as vendas dos seus produtos em detrimento aos de seus
concorrentes integram o conceito de remuneração e também o de salário de
contribuição, nos termos do art. 22, I c/c art. 28, I e §9o da Lei no 8.212/91. Acórdão no
9202003.880 – Sessão de 12 de abril de 2016
................
SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO AJUSTADA. INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Com fulcro no artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/91, c/c artigo 457, § 1o, da CLT,
integra o salário de contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título aos segurados empregados, objetivando retribuir o trabalho,
inclusive àqueles recebidos a título de prêmio, na forma de gratificação ajustada.
Acórdão no 2301004.222, Sessão de 06 de novembro de 2014.
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

A reforma trabalhista estipulada pela Lei n. 13.467/2017 trouxe nova redação ao
artigo 457 da CLT, restando a seguinte previsão legislativa:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber:
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos
não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e
não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de
bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão
de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.
A Legislação Previdenciária (Lei 8.212/1991) também modificou, sendo que o
Art. 28, §9o, inciso “z” fez questão de incluir os prêmios como não incidentes de contribuição
previdenciária:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
z) os prêmios e os abonos
Portanto, com a reforma trabalhista e a inclusão desta na legislação previdenciária
retirou dos prêmios a incidência de contribuição previdenciária.
Assim sendo, segundo entendimento literal da legislação os valores pagos aos
empregados, mesmo que habitualmente e mesmo que em dinheiro, serão considerados prêmios e
não incorporam o salário-de-contribuição, desde que o pagamento se dê diante de desempenho
superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.
Trata-se de modificação legislativa, cujo entendimento deste Conselho também
deverá ser modificado, visto que as Jurisprudências consolidadas, trazidas acima, identificam a
habitualidade para a incidência da contribuição. A nova legislação é clara ao determinar que os
prêmios podem ser pagos habitualmente.
Entretanto, esta não era a exigência da legislação na época em que se lavrou o
Auto de Infração analisado nestes Autos, sendo que o pagamento de prêmios era considerado
salário indireto e ensejava incidência de contribuição previdenciária.
Assim, era vigente na época do lançamento que todas as parcelas que fazem parte
da remuneração, creditadas a qualquer título, eram base de incidência constitucional da
contribuição previdenciária, excluídas apenas as arroladas no § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91,
face à isenção concedida por lei, entre as quais não se encontravam os prêmios concedidos para
incremento da produtividade.
É inquestionável, portanto, que na época do lançamento os valores destinados à
prêmio de incentivo à produtividade tinham natureza salarial.
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

A isenção de qualquer tributo é uma das modalidades de exclusão do crédito
tributário, e desse modo, interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre isenção,
conforme prevê o CTN em seu artigo 111, I, nestas palavras:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário.
Assim, onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da
lei estender a interpretação, sob pena de violar os princípios da reserva legal e da isonomia.
Para que uma verba seja indenizatória e não salarial, necessário a existência do
pressuposto “reparação de um dano”, o que não se encontra no presente caso, visto que os
segurados não tiveram dano causado pelo tomador de serviços que ensejasse uma reparação. É
incontroverso, assumido pela própria Contribuinte que os valores despendidos era prêmios
concedidos pelo aumento da produtividade (vendas).
É cediço que para fins de incidência das contribuições previdenciárias não importa
o nome jurídico conferido à verba, mas sim a natureza da mesma e os pagamentos efetuados
possuem natureza remuneratória, por tudo que já foi explicitado.
Tal ganho ingressou na expectativa dos segurados em decorrência do contrato de
trabalho e da prestação de serviços à recorrente, sendo, portanto uma verba paga pelo trabalho e
não para o trabalho. Os comandos da Constituição (art. 201, § 11) e da Legislação (art. 28, I da
Lei n ° 8.212/1991) dispõem claramente que os ganhos sob a forma de utilidades somente
integrarão o salário-de-contribuição caso sejam pagos de forma habitual.
Grande parte da presente verba destacada pela Autoridade Fiscal não foi paga em
utilidade, mas sim em pecúnia, portanto independe de ter sido de forma habitual ou eventual para
que esta verba integre a remuneração do segurado.
Ademais, observa-se a habitualidade de pagamento à diversos nomes inseridos
nas planilhas fornecidas pela Contribuinte, à exemplo: Paulo Yagnycz Júnior (fl. 968) teve 8
pagamentos entre 2005 e 2006; Marilda Yamashiro (fl. 993) recebeu 9 prêmios em pecúnia entre
novembro de 2005 a fevereiro de 2007. Não há habitualidade mensal nas planilhas, mas há sim a
habitualidade no pagamento, sendo que diversas pessoas receberam mais que duas vezes durante
o ano.
Sobre o tema e casos similares, verificam-se dois julgados recentes deste
Conselho que colaciono apenas para unificar o entendimento:
(...)
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. A verba paga pela empresa aos segurados por
intermédio de programa de incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição
previdenciária. Uma vez estando no campo de incidência das contribuições
previdenciárias, para não haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob
pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.
HABITUALIDADE
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

O pagamento efetuado em pecúnia independe de ter sido de forma habitual ou eventual
para que esta verba integre a remuneração do segurado. Os termos habitual e eventual
estão ligados ao lapso temporal. O aspecto temporal de incidência das contribuições
previdenciárias é mensal. Assim, se no decorrer do mês houve prestação de serviço
remunerada, são devidas as contribuições e a base de cálculo será o montante devido ao
segurado.
(...)
CARF. Autos 17546.000208/2007-49. Acórdão 2302-003.376. Segunda Seção de
Julgamento. 3a Câmara. 2a Turma Ordinária.
---
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/07/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. REMUNERAÇÃO. INCENTIVE HOUSE.
O valor pago pela empresa ao segurado por intermédio de programa de incentivo
administrado, programa INCENTIVE HOUSE, constitui-se remuneração pelo trabalho,
portanto, é fato gerador de contribuição previdenciária. Estando a verba no campo de
incidência das contribuições previdenciárias, para não haver tributação sobre ela é
necessário haver previsão legal nesse sentido.
CARF. Autos 14474.000229/2007-67. Acórdão 2401-005.336. Segunda Seção de
Julgamento. 4a Câmara. 1a Turma Ordinária.
Portanto, devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os prêmios
pagos, mesmo que por pessoas terceiras.
Em contrapartida, necessário deferir o pedido da Contribuinte de retirada das
Notas Fiscais de n° 122151 A3; 122152-A3; 122153-A3;122154-A3 E 124617-A, que
representam o valor de R$ 744.468,25 (setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e
sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), do valor lançado.
Isto, pois, a Contribuinte comprovou nos autos com documentos idôneos (notas
fiscais) que tais valores foram despendidos para a realização do evento corporativo da empresa,
não devendo os mesmos serem inseridos no fato gerador do tributo lançado nestes autos de
infração.
Conforme verifica nas fls. 597/685, a Contribuinte juntou com sua Impugnação
planilhas, notas fiscais e recibos, nos quais demonstram o número da Nota Fiscal, as datas de
pagamento e a referência destes pagamentos, utilizados na promoção do evento corporativo
realizado em 2005 no Costão do Santinho/SC. Tais documentos demonstram o pagamento de R$
614.341,16 em despesas com o evento, R$56.406,16 de imposto; R$73.720,94 do serviço
cobrado pela Incentive House S/A, totalizando em R$744.468,26, distribuído nas Notas Fiscais
de n° 122151 A3; 122152-A3; 122153-A3;122154-A3 E 124617-A3. Juntou-se também TODAS
as Notas Fiscais de pagamento para contratação dos serviços do evento.
Inclusive juntou nas fls. 690/703, os jornais e fotografias deste evento corporativo
de 2005, que diz respeito às Notas Fiscais de n° 122151 A3; 122152-A3; 122153-A3;122154-A3
E 124617-A3.
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

Portanto, indevida a inclusão dessas Notas Fiscais de n° 122151 A3; 122152-A3;
122153-A3;122154-A3 E 124617-A3 no valor de R$744.468,26 no cálculo do presente tributo
lançado, devendo o mesmo ser retirado, por não ocorrer o fato gerador, deferindo-se o pedido
neste aspecto.
VALORES RECEBIDOS POR TERCEIROS NÃO EMPREGADOS
A Contribuinte requer o cancelamento dos valores lançados às congratulações de
funcionários de empresas terceiras, não funcionários da Contribuinte, visto que são empregados
das empresas Softway, Malta, Services, Credit One, Palmas, Contax, Centrosul, o quais foram
pagos mediante pagamento de notas fiscais emitidas pelas prestadoras de serviço das quais
constam inclusive retenções, entre elas, a de 11% sobre o valor do serviço prestado destinada a
Seguridade Social.
Sobre este ponto entendo que a Contribuinte tem razão.
O conceito de remuneração, dentro das normas que regem a contribuição de
terceiros, é atribuído apenas aos pagamentos recebidos por quem possui vínculo empregatício
com a pessoa jurídica.
Os trabalhadores autônomos ou os trabalhadores que possuíam a época vínculo
com outras pessoas jurídicas não possuíam vínculo empregatício com a Contribuinte e em
nenhum momento o relatório fiscal alega ou comprova a existência de vínculo empregatício com
a Contribuinte, a fim de validar a incidência de contribuição previdenciária sobre tais
pagamentos.
O recolhimento da contribuição previdenciária caberia às empresas Softway,
Malta, Services, Credit One, Palmas, Contax, Centrosul e não à Contribuinte.
Sobre o tema, este Conselho recentemente afirmou o seguinte entendimento:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de Apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012.
(...)
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. BASE
DE CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A remuneração paga a contribuinte individual não integra a base de cálculo das
contribuições da empresa devidas a outras entidades ou fundos.
CARF. Autos 13884.720131/2015-45. Segunda Seção de Julgamento. Acórdão 2201-
004.589. 2a Câmara. 1a Turma Ordinária.
Portanto, indevido o lançamento dos valores recebidos por terceiros não
empregados funcionários da Contribuinte, visto que são empregados das empresas Softway,
Malta, Services, Credit One, Palmas, Contax e Centrosul.
CONCLUSÃO
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-006.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, no sentido rejeitar as preliminares, reconhecer a
decadência até o período de 09/2002 (inclusive) e dar parcial provimento ao recurso para excluir
do lançamento os valores pagos na realização de eventos e os valores pagos a pessoas físicas que
não eram empregadas da recorrente e aplicar a multa mais benéfica, nos termos da Súmula Carf
no 119.
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital